Tribunal: TJMT
Processo: 1015413-42.2022.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015413-42.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSICLEIA POLIANA RIBEIRO - CPF: 947.493.451-72 (RECORRENTE), PAULA GRASIELLA VIEIRA DA MAIA - CPF: 010.736.951-66 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO SUPERIOR A 17 (DEZESSETE) HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO. ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS OPERACIONAIS NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO ACOLHIDA. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO DIANTE DA ASSISTÊNCIA MATERIAL. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Ausente a prova de que o atraso no voo contratado pela Autora, de aproximadamente 17 (dezessete) horas para chegar ao destino final foi em decorrência de problemas operacionais, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral em razão dos transtornos e contratempos sofridos.

Eleva-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

Não configura o dano material quando fornecida assistência material ao consumidor.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1015413-42.2022.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal De Sinop

Recorrente(s):

Rosicleia Poliana Ribeiro

Recorrido(s):

VRG Linhas Aéreas S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 a 14/09/2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Por todo o exposto, com resolução do mérito, a teor do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e CONDENO a reclamada a pagar à autora indenização por
dano moral no valor de R$ 2.000,00 (dois mil e quinhentos reais
), sobre os quais deve incidir correção monetária pelo INPC/IBGE a partir deste arbitramento e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação.”

Incontroverso nos autos o atraso do voo o que ocasionou chegada ao destino final da parte reclamante em prazo superior a 17 (dezessete) horas ao voo anteriormente contratado, vez que possuía desembarque final no dia 06/12/2021 às 03h25min com chegada prevista para 07h30min do mesmo dia, contudo, somente fora realizado às 02h45min do dia 07/12/2021 quase um dia após o pactuado.

A Reclamada apresentou contestação genérica, afirmando que o voo contratado sofreu atraso em razão de problemas operacionais sem provas no processo.

Analisando as telas apresentadas pela Reclamada somente consta, declaração genérica onde não há qualquer justificativa plausível para a não prestação do serviço contratado, de modo que se trata de documentos imprestáveis para o fim desejado.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Deste modo, restando evidenciado que ocorreu um atraso injustificado de aproximadamente 17 (dezessete) horas, para a Autora chegar ao destino final, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos aborrecimentos sofridos.

Assim, entendo que pretensão no sentido de majoração do
quantum
indenizatório deve ser acolhida, pois o montante arbitrado está aquém dos valores que estão sendo fixado atualmente por esta Turma Recursal Única, em casos análogos.

RECURSOS INOMINADOS. TRANSPORTE AÉREO.
ATRASO
DE APROXIMADAMENTE 12 (DOZE) HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO. TRECHO DE VOLTA. ALEGAÇÃO DE MAU TEMPO NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE
MAJORAÇÃO
DO VALOR ARBITRADO ACOLHIDA. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Ausente a prova de que o
atraso
no
voo
contratado pelo Autor, de aproximadamente 12 (doze) horas para chegar ao destino final foi em decorrência de mau tempo, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral em razão dos transtornos e contratempos sofridos.

Eleva-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

(N.U 1000122-09.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL,
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
, Turma Recursal Única, Julgado em 12/02/2021, Publicado no DJE 17/02/2021)

Com o acolhimento do pedido de elevação do valor da condenação a título de dano moral fica prejudicado o recurso interposto pela empresa de aviação que busca afastar ou até mesmo minorar o valor da referida condenação.

Melhor sorte não assiste quanto ao pleito de danos materiais, uma vez que confesso a assistência material no fornecimento de estadia e alimentação no período do cancelamento do voo.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto pelo Promovente
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e elevo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023